Tribunal: TJDFT
Processo: 0765123-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO INCONTROVERSO. DANO MORAL. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTUM REDUZIDO (R$15.000,00).
1. O excesso na abordagem policial restou incontroverso. O cerne da insurgência recursal reside em avaliar a extensão do dano por meio de critério objetivo.
2. Dano moral. "Quantum" fixado. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
3. Em casos semelhantes de excesso na abordagem por policiais militares tem sido mantido o quantum fixado pelo juízo de origem, entre R$8.500,00 e R$10.000,00. A gravidade da situação sob análise autoriza a fixação do valor base em R$10.000,00. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1742693 e 1400646. Nas circunstâncias específicas do caso concreto, as gravações evidenciam que a abordagem direcionada ao recorrido ocorreu de forma agressiva e violenta, diferentemente dos demais revistados; ao recorrido foi dispensado tratamento humilhante e desproporcional, sem qualquer justificativa, o que se impõe a elevação do valor compensatório no importe de R$5.000,00.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e reduzir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$15.000,00, com correção desde o arbitramento, de acordo com a Taxa Selic (art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021). Sem custas e honorários advocatícios.